Tribunal: TJPA
Processo: 0008521-37.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008521-37.2009.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ESA - EMPRESA DE SEGURANCA ARMADA LTDA - ME, DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO DE PINA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008521-37.2009.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ESA - EMPRESA DE SEGURANCA ARMADA LTDA - ME

APELADO: DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO DE PINA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, III DO CPC/73. OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO §1º DO ART. 267 DO CPC/73. CABÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL POR TELEGRAMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Observando o que consta nos autos, o julgador de piso cumpriu a determinação prevista no §1º do art. 267 do CPC, uma vez que houve a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência antes da extinção do feito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73.

II - Intimação pessoal por telegrama remetida ao endereço constante dos autos e com recebimento

III – Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008521-37.2009.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ESA - EMPRESA DE SEGURANCA ARMADA LTDA - ME

APELADO: DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO DE PINA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SAFRA S.A em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua , nos autos Monitória ajuizada em face de ESA - EMPRESA DE SEGURANCA ARMADA LTDA - ME e DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO DE PINA

Citação efetuada por hora certa - id n. 2757675 - Pág. 5

No id n. 2757679 - Pág. 1 - o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que recolhesse as custas pertinentes à notificação do réu, nos moldes do art. 229 do CPC/73.

O autor se manteve inerte - id n. 2757679 - Pág. 3

Posteriormente, houve intimação pessoal do autor para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito.- id n. 2757679 - Pág. 6

Consta certidão informando que a parte foi regularmente intimada, mas não se manifestou - id n. 2757679 - Pág. 9.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73, fundamentando o abandono de causa por parte do autor/apelante, tendo em seguida sido opostos Embargos de Declaração, não sendo acolhidos pelo julgador a quo.

Aduz o apelante que haveria a necessidade de intimação pessoal da parte quanto ao despacho que determinou o recolhimento de custas intermediárias. Mencionou que não seria cabível a intimação por telegrama ao invés de carta com AR, o que maculou a intimação pessoal do autor.. Afirmou que a sentença representa excesso de preciosismo do julgador que afronta o princípio da razoabilidade. Requer o provimento do recurso para que a sentença não prevaleça e o processo retome seu curso.

Não foram apresentadas contrarrazões – id. 2757683 - Pág. 18

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008521-37.2009.8.14.0006

APELANTE: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ESA - EMPRESA DE SEGURANCA ARMADA LTDA - ME

APELADO: DANIEL TEIXEIRA MONTEIRO DE PINA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação, de acordo com o Diploma Processual de 1973.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base no art. 267, III do CPC/73, que assim prevê:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Desse modo, considerando-se que um dos fundamentos que se pautou a sentença vincula o julgador a primar pela observância da norma prescrita no §1º do art. 267 do CPC/73, que assim dispõe:

Art. 267.

(...)

§1º
- O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Observando o que consta nos autos, o julgador de piso cumpriu a determinação prevista no §1º do art. 267 do CPC, conforme consta no id n. 2757679 - Pág. 6.

Neste aspecto, não deve prevalecer o argumento do recorrente que afirma ter incorrido em vício a intimação via telegrama, aduzindo que a intimação deveria ter sido realizada por AR, pois para cumprir sua finalidade bastaria que telegrama fosse remetido ao endereço constante dos autos e com o respectivo recebimento.

Vejamos o julgado que versa sobre tal temática:

APELAÇÃO EXTINÇÃO FORMAÇÃO DO PROCESSO INÉRCIA ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA POSTAL/TELEGRAMA ADMISSIBILIDADE. - A extinção nos termos do artigo 267, incisos II e III, exige a intimação pessoal da parte (§ 1º) cognoscível a intimação pessoal por via postal/telex, desnecessária a realização do ato por meio de oficial de justiça, precedentes; - Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que exige o pedido de extinção por parte do réu, pois este sequer foi citado; RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01440484020098260001 SP 0144048-40.2009.8.26.0001, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/08/2014, 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2014)

Portanto, resta demonstrado que houve a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência antes da extinção do feito, nos moldes do art. 267, III do CPC/73.

Sendo assim, considerando que o juízo a quo cumpriu o determinado pelo art. 267, §1º do CPC/73, bem como não se aplica a Súmula n. 240 do STJ, a sentença não merece reparo.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023